Tribunal: STF
Processo: RE 968647
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO DO ESTADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. DISCORDÂNCIA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência assentada nesta Corte, as questões relativas aos ônus sucumbenciais devem ser definidas pelo juízo de origem. Precedentes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.